Tribunal: STF
Processo: HC 241729
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 196.798/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 53123201) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, os policiais receberam informações de que um grupo de pessoas teria aplicado golpes contra clientes do Banco do Brasil nas agências do Guará e Jardim Botânico e que eles estariam em um automóvel VW Virtus, de cor Branca, placa PBN-9J68. Diante disso, uma equipe no helicóptero da Polícia Militar conseguiu localizar o veículo mencionado e, ao perceber que estava sendo acompanhado, esse veículo imprimiu velocidade acima de 200km/h. Apesar disso, a equipe de helicóptero logrou êxito em abordar os indivíduos que estavam no automóvel e essa equipe realizou busca pessoal em cada um deles. O condutor do flagrante esclareceu que cada uma das pessoas abordadas apresentou versões diferentes, no entanto todos disseram estar hospedados no Hotel Riacho. Em seguida, uma equipe policial se dirigiu ao referido Hotel, onde encontraram quatro máquinas de cartão de crédito e um equipamento para prender cartões bancários (chupacabra). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO [...]. 



    - A estreita via do mandamus demanda não apenas o prévio exame do tema pelas instâncias ordinárias, mas igualmente a juntada de provas pré-constituídas da alegada ilicitude [...]. 



    - A alegação defensiva no sentido de que a nulidade da busca domiciliar foi analisada no acórdão que julgou os embargos de declaração não condiz com a realidade dos autos. Com efeito, o excerto indicado pelo agravante é mera reprodução do acórdão embargado, no qual se transcreveu a decisão do Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia (e-STJ fl. 465), para ao final se concluir pela impossibilidade de exame da matéria.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O fato de os policiais terem supostamente encontrado máquinas de cartões de crédito, e objeto de reter cartão dentro do domicílio do paciente, após a entrada ilegal, não convalida o flagrante, pois a ilegalidade na invasão de domicílio torna nulas todas as demais provas dela decorrentes. Assim, requer-se seja declarada a ilegalidade da busca domiciliar do paciente, ante a ausência de justa causa, e todas delas decorrentes. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente